Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716278-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO, E, SE O CASO, ENCAMINHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. ATO ORDINATÓRIO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE QUESTÕES NÃO FORMULADAS. PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A REGULAMENTAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 1.001). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. PENHORAS E RESTRIÇÕES. INTIMAÇÃO DOS CREDORES E BENEFICIÁRIA DA INDISPONIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. DESCABIMENTO. PROVIMENTO SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO DE QUESTÕES PROCESSUAIS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto o ato judicial que cinge-se a determinar à serventia do Juízo a certificação da aptidão do processo à realização do leilão do imóvel penhorado emirja desprovido de conteúdo decisório, encerrando natureza meramente ordinatória por não resolver nenhuma questão pendente, manejados embargos de declaração em face do provimento e na resolução, conquanto não conhecida a pretensão declaratória, sido aviado pronunciamento elucidando questões processuais, esse derradeiro provimento reveste-se de conteúdo decisório, tornando-se sindicável via do recurso de agravo de instrumento. 2. A decisão que, não acolhendo pretensão declaratória aviada em descompasso com resolvido e com a natureza do pronunciamento embargado, porquanto, a par de não resolver questão pendente, cinge-se a determinar o encaminhamento da execução ao seu desiderato natural traduzido na alienação do imóvel penhorado, não encerra negativa da prestação jurisdicional, não padecendo de nulidade, pois se conforma linearmente com o legalmente assinalado no sentido de que os despachos de mero experimente, não ostentando conteúdo decisório, não desafiam embargos de declaração. 3. Determinada a intimação de todos os credores e beneficiários de penhora ou indisponibilidade anotadas na matrícula do imóvel penhorado acerca da expropriação do bem em sede de leilão judicial, o inconformismo da executada no sentido da indispensabilidade de os beneficiários dos gravames serem intimados da ultimação do leilão resta carente de efetividade e interesse, pois já alcançada a prestação almejada. 4. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 182, 183, todos do Estatuto Processual vigente, e 186 e 187, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando a necessidade de prévia intimação da União para dizer sobre seu interesse na garantia do direito de preferência sobre o fruto de eventual arrematação; c) artigo 873, inciso II, do CPC, alegando a necessidade de nova avaliação para evitar que o bem seja arrematado por preço desatualizado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 17, 182, 183 e 873, inciso II, todos do Estatuto Processual vigente, e 186 e 187, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial no tocante à suposta necessidade de intimação da União, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Considerando que a União é credora do agravante, fora alcançada pela determinação acima reproduzida, ficando patente a ausência de interesse recursal. É que, no concernente à necessidade de prévia intimação da União sobre o leilão, a decisão vergastada está em consonância com o inconformismo formulado, resplandecendo que, quanto ao tópico, o agravante está desprovido de interesse apto a legitimar o conhecimento do agravo que agitara, pois o resultado almejado com a tutela que postulara já fora alcançado. Inexiste, pois, interesse quanto ao ponto, pois inviável a alteração da posição processual e material já estabelecida em consonância com o defendido pelo agravante” (ID Num. 15013925 - Pág. 8). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017